Tribunal: TJDFT
Processo: 0714391-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO A SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PADRONIZADO. COM REGISTRO NA ANVISA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 793, STF. REJEITADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O recorrente, interpôs Embargos de Declaração em face do Acórdão 1901275, ID 62728298.
3. O Ministério Público oficiou pelo não conhecimento dos Embargos de Declaração, ID 63829379.
4. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte ré por serem tempestivos.
5. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos.
6. A parte ré/embargante alega que o acórdão deixou de considerar questão sobre a competência acerca da matéria (fornecimento de medicação padronizada pelo SUS, com registro na ANVISA). Defende que no caso em comento a União deve ser incluída no polo passivo da ação como litisconsórcio necessário, diante do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal na fixação da tese do tema 793, em sede de repercussão geral. A preliminar de incompetência da Justiça Comum Estadual.
7. A tese fixada no tema 793, STF, preceitua que: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".
8. Em que pese a alegação da ré/embargante, não há, no entendimento adotado pela corte suprema, a obrigação da União compor o polo passivo da ação em litisconsórcio necessário quando se trata de fornecimento de medicação com registro na ANVISA e padronizado pelo SUS. Tal obrigatoriedade existe somente quando o medicamento não possui registro no órgão regulador, o que não é a hipótese do presente caso. Nesse sentido, cito julgado da terceira turma recursal, SILVANA RAMOS DOS SANTOS versus DISTRITO FEDERAL, Acórdão 1308794, 07286596020208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Portanto, destaca-se que o medicamento pretendido possui registro na ANVISA, tal como consignado nos itens 11 e 12 do r. acórdão, de modo que a rejeição da preliminar de incompetência da Justiça Estadual é medida que se impõe.
10. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.